Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, incompetência da Justiça estadual, chamamento ao processo de litisconsortes passivos, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e exclusão dos juros remuneratórios não foram apreciadas pelo Juízo a quo na decisão agravada. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância — inovação recursal configurada.
2. Preclusa a oportunidade de discussão das conclusões apresentadas pelo perito no laudo e no seu complemento. Hipótese em que o agravante foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial complementar, deixando transcorrer o prazo in albis, sobrevindo, então, a decisão agravada pela qual homologado o laudo e fixado o quantum debeatur — preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
3. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 1.016 do CPC, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 3.1. Destaca-se que o princípio da dialeticidade “( ) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos ( )” (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). 3.2. E se fixa que “Constatando-se que os temas abordados na Apelação (e também em agravo de instrumento) não guardam correspondência com o que foi decidido ( ), resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.3. Da análise dos autos, infere-se que o agravante apenas reitera alegações apresentadas na contestação, de maneira genérica e algumas desconexas com os acontecimentos processuais, tratando, por vezes, de matéria estranha àquela debatida nos próprios autos, evidenciando inexistência de correlação lógica entre os argumentos deduzidos no agravo de instrumento e os fundamentos declinados na decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Acolhidas as preliminares de inovação recursal, preclusão e violação ao princípio da dialeticidade, agravo de instrumento não conhecido.